Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746219-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO LOPES VIEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO LOPES VIEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de cobrança movida COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (PJe 0724597-23.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o recorrente afirma que sua renda líquida mensal, inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), está quase totalmente comprometida com empréstimos consignados e despesas essenciais, conforme comprovam contracheques, declaração de imposto de renda e extratos bancários anexados. Ressalta que, após descontos, recebe apenas R$ 4.244,36 (quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), valor insuficiente para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. Defende que a decisão agravada foi genérica, não apontando elementos concretos que infirmassem sua condição econômica, contrariando o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Destaca ainda que está enquadrado no critério de renda inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do DF. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigência do recolhimento das custas até o julgamento do recurso, bem como o provimento do agravo para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recolhido (ID 77578988). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A matéria devolvida a exame versa sobre o cabimento do deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, que alega não ter condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da própria sobrevivência. O Juízo a quo considerou que a parte não faz jus ao benefício, uma vez que os contracheques juntados aos autos demonstram que o executado exerce cargo público com remuneração de R$ 18.301,11 (dezoito mil e trezentos e um reais e onze centavos). É certo que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Não obstante, em que pese as alegações vertidas pelo recorrente em suas razões do recurso, a matéria sequer merece ser conhecida, porquanto o agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal, consoante comprovante de ID 77578988. Tal conduta revela-se incompatível com o benefício postulado, configurando preclusão lógica a ensejar a prejudicialidade do recurso. De fato, o pagamento do preparo recursal vai de encontro com a própria alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo, demonstrando nítido comportamento contraditório em relação à pretensão de concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica em considerar que o recolhimento espontâneo do preparo recursal conduz à preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado, quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Cabe ao magistrado o indeferimento caso existam elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais. 2. O recolhimento do preparo configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, evidenciando preclusão lógica do pedido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689988, 07023253220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato de recolhimento do preparo recursal, em flagrante comportamento contraditório ao pleito de concessão de gratuidade de justiça - venire contra factum proprium, acarreta a preclusão lógica da matéria. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1886855, 07099629720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para o agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente que faz o pagamento do preparo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando a concessão do benefício da gratuidade da justiça for requerida em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator, que deverá fixar prazo para a realização do pagamento do preparo em caso de indeferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O pagamento do preparo recursal é ato incompatível com o requerimento da gratuidade da justiça e obsta a concessão do mencionado benefício diante da preclusão lógica.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.261.044, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.6.2023; TJDFT, AI 0701802-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. (Acórdão 1983191, 0700769-24.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que a parte requerente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade de alcançar o benefício postulado da gratuidade em razão da adoção de comportamento contraditório com a alegada necessidade de obtenção da benesse legal. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1907258, 07032792220218070009, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, havendo preclusão quanto a matéria debatida no presente recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator